Tribunal: TJDFT
Processo: 0738825-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. RECONHECIMENTO DO RÉU POR FOTOGRAFIA NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE DA PROVA NÃO RECONHECIDA. ELEMENTO INFORMATIVO DO INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO CONDENATÓRIA APOIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. MERO PROPÓSITO DE REEXAME DE PROVAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO ISENTO DE CUSTAS. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo previsto no art. 621 do CPP.

2. Não logra êxito a ação revisional criminal que intenta a absolvição do requerente, quando não se adequa às hipóteses do permissivo legal, cujos fundamento invocados revelam mero propósito de reexame de provas e teses já enfrentadas na sentença condenatória e na apelação criminal.

3. Não há falar em decadência do direito de representação no caso de roubo majorado, pois a ação penal é pública incondicionada, sendo o depoimento da vítima, em delegacia de polícia, mero elemento informativo do inquérito policial.

4. O ajuizamento da revisão criminal, fundada em mudança de entendimento jurisprudencial, exige que o mesmo (entendimento) seja firme e anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória. 4.1. A mudança de entendimento operada pelo c. Superior Tribunal de Justiça em 2020, no julgamento do HC 598.886/SC, a respeito da necessária observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no procedimento de reconhecimento do acusado pela vítima, não tem o alcance ora pretendido pelo autor da revisional, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, pois, o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 13/6/2016.

5. Rechaça-se a pretensão do requerente de afastar a condenação imposta pelo crime de roubo majorado, pois a materialidade e a autoria foram embasadas em conjunto de provas harmônico que apontaram a sua participação, não se admitindo mera discordância a respeito da valoração dos fatos e elementos probatórios existentes.

6. Na revisão criminal não há previsão legal de cobrança de custas.

7. Revisão Criminal julgada improcedente.